Tribunal: TJES
Processo: 5014703-75.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014703-75.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARINA FAUSTINO GANEN DE JESUS e outros

COATOR: 10 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE DAS PROVAS E INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo paciente, contra decisão monocrática que não conheceu da ordem de Habeas Corpus, ao fundamento de supressão de instância, porquanto as teses de nulidade das provas, supostamente obtidas mediante violação de domicílio, e de inépcia da denúncia não foram apresentadas perante o Juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento do Habeas Corpus cuja impetração se funda em matérias não submetidas ao Juízo de origem; e (ii) estabelecer se há flagrante ilegalidade apta a autorizar a atuação de ofício do Tribunal na análise das teses de nulidade das provas e inépcia da denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conhecimento de Habeas Corpus pressupõe que as matérias nele deduzidas tenham sido previamente submetidas ao crivo do Juízo de origem, sob pena de supressão de instância, vedada no ordenamento jurídico.

Os pedidos de reconhecimento da nulidade das provas e da inépcia da denúncia não foram formulados na origem, tampouco há decisão do Juízo apontado como coator sobre tais matérias, razão pela qual, não é possível a apreciação direta por este Tribunal.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça veda o conhecimento de Habeas Corpus, em hipóteses de análise per saltum, quando não comprovada a submissão prévia das teses ao Juízo a quo. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 5010317-70.2023.8.08.0000, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/10/2023)

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5014703-75.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: MARINA FAUSTINO GANEN DE JESUS
PACIENTE: ERYCK MARINO GANEN DE JESUS

COATOR: 10 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA DO ESPIRITO SANTO
IMPETRADO: 10 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) PACIENTE: LEANDRO PATROCINIO DE SOUZA - ES23059-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: LEANDRO PATROCINIO DE SOUZA - ES23059-A

VOTO

Trata-se de
Agravo interno em Habeas Corpus
, interposto por
ERYCK MARINO GANEN DE JESUS,
contra a decisão monocrática (id. 15827967), que não conheceu da impetração, em razão da supressão de instância, pois os pedidos de reconhecimento da nulidade das provas, já que obtidas mediante violação de domicílio, e a inépcia da denúncia, não foram formulados no processo de origem.

Em razões recursais (id 15837430), a defesa argumenta que restou caracterizada a flagrante ilegalidade das provas obtidas, e que a denúncia não preenche os requisitos do art. 41, do CPP, de modo que é possível a concessão da ordem de Habeas Corpus.

Destaco que o réu foi preso, no dia 29 de agosto de 2025, sendo denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação, com emprego de arma de fogo (artigos 33, caput, c/c artigo 35, caput, e artigo 40, inciso IV, todos da Lei 11.343/06), e corrupção de menor (artigo 244-B da Lei 8.069/90).

No caso, inexistem motivos para alterar a decisão monocrática, que não admitiu o Habeas Corpus.

Isto porque, o agravante pretende a análise do pedido de nulidade das provas e do reconhecimento da inépcia da denúncia, que sequer foram alegadas no Juízo de origem, sendo certo que tais matérias podem ser deduzidas em defesa preliminar, ainda não apresentada no processo matriz.

Sendo assim, como as teses deduzidas na inicial não foram debatidas na origem, inexistindo qualquer decisão proferida pelo Magistrado, apontado como autoridade coatora, não é possível inaugurar a discussão em segunda instância, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Sobre o tema, cito precedente deste Tribunal de Justiça:

“(...) 1.
Não há comprovação nestes autos de que as teses articuladas – como, por exemplo, a de impropriedade do reconhecimento fotográfico efetivado - foram efetivamente e previamente encaminhadas para deslinde junto ao juízo antecedente, e é de todo inapropriado que este Tribunal venha a promover pronunciamento judicial per saltum, que tende a suprimir uma instância
. (...)

- Pela impossibilidade de análise per saltum (supressão de instância) das teses articuladas; pela impossibilidade de manejo do habeas corpus sem provas pré-constituídas, e pela impossibilidade de reconhecimento de ilegalidade patente no caso concreto, acolhe-se a preliminar para não se conhecer do presente Remédio Constitucional.(...)” (grifo nosso)

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 5010317-70.2023.8.08.0000,
Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER,
Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento:
09/10/2023
)

Por fim, conforme consta na decisão monocrática combatida, não há manifesta ilegalidade, capaz de autorizar o conhecimento de ofício da ordem de Habeas Corpus, pois a defesa questiona tão somente a nulidade das provas e a inépcia da denúncia, de modo que não há insurgência quanto ao direito de ir e vir do paciente.

Por todo o exposto, nos termos do parecer da Procuradoria de Justiça (id 15903167),
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente o teor da decisão monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.